Tribunal: STF
Processo: ARE 1455537
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. ÁREA PÚBLICA, PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. Não houve vício citatório, visto que a citação por edital de um dos ocupantes foi válida, pois só foi realizada após inúmeras tentativas infrutíferas de citação pessoal, de modo que preenchidos os requisitos do artigo 256 do Código de processo Civil. 2. PARQUE ESTADUAL DO JURUPARÁ. Imóvel em parque estadual que não é utilizado como moradia de população tradicional do local, mas sim por pessoas que, posteriormente, se fixaram no parque. Hipótese que não se caracteriza como exceção à utilização de imóvel em Área de Proteção Ambiental instituída pelo Decreto Estadual nº 12.185/78. Dano ambiental caracterizado pela edificação de imóvel em Unidade de Proteção Integral sem a devida autorização legal. Possuidora não moradora tradicional que não tem o direito de permanecer no local. Impossibilidade de fixação. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido” (eDOC 20 – ID: 9bd965e6, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV e LV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a nulidade da citação e, consequentemente, a ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. 



    Narra-se o seguinte:  



    “(...) no caso em tela fora proposta ação em face de Wellington Siqueira cadastrado no ITESP como ocupante da área situada no Parque Estadual do Jurupará. 



    Antes que fosse realizada tentativa de citação nos autos a apelada, às fls. 164 dos autos, informou o falecimento do requerido e que soube por terceiros que um de seus filhos Antonio Henrique se encontrava indo ao local. 



    Neste momento a mercê da legalidade, sem qualquer respeito aos princípios constitucionais a apelada requereu o aditamento da petição inicial para inclusão do filho de Wellington (antigo ocupante). 



    Inacreditavelmente tal alteração fora aceita e o processo seguiu na tentativa de localização do novo réu — Antonio Henrique” (eDOC 25 – ID: 182b5be0, p. 8)  



    Requer-se, nesse ponto, a declaração de nulidade de todos os atos praticados no processo (eDOC 25 – ID: 182b5be0, p. 8-9).



    Quanto ao mérito, defende-se o direito constitucional à moradia, bem como que o imóvel em questão não estaria cumprindo com sua função social. 



    Argumenta-se que a “imprescritibilidade dos bens públicos, fundamentada no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, atribui à propriedade pública uma proteção especial. Todavia, esta proteção peculiar atinge diretamente a própria coletividade. Um bem público que não obedece ao princípio da função social poderia estar realizando direitos fundamentais elencados na própria Constituição, como, por exemplo, o direito à moradia” (eDOC 25 – ID: 182b5be0, p. 11).



    Aduz-se, ainda, que “[s]e o Estado se mostra inerte diante da ocupação de algum de seus imóveis, não haveria razão para não se admitir a usucapião” (eDOC 25 – ID: 182b5be0, p. 10).



    Diante disso, pleiteia-se a sua manutenção na posse do imóvel objeto de litígio.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, quanto à alegação de nulidade da citação dos herdeiros do requerido na ação civil pública, registro que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que restaram infrutíferas as tentativas de encontrar o herdeiro indicado nos autos e que foram preenchidos os requisitos processuais para a citação por edital. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    Antes da análise do mérito, afasta-se a preliminar de mérito, visto que não se verificou a alegada nulidade processual suscitada pela apelante. 



    Isto porque, a apelada, ao tomar conhecimento de que o filho do falecido marido da apelante, Sr. Antônio Henrique era também ocupante da área, requereu sua citação por edital, nos termos do artigo 256, do Código de Processo Civil (...)



    Tendo em vista que várias foram as tentativas de citar o ocupante e que todas restaram infrutíferas, foram preenchidos os requisitos para citação por edital, de modo que não houve nenhum vício citatório, tendo sido apresentada contestação por negativa geral” (eDOC 20 - ID: 9bd965e6, p. 4)  



    Quanto ao mérito, verifica-se, de igual modo, que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 3.081/1956, Lei nº 11.428/2006, Decreto estadual nº 12.185, e Decreto estadual nº 35.703/1992) e o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu que a área ocupada, inserida no Parque Estadual do Jurupará, fez parte de ação discriminatória em que se reconheceu a região como área pública pertencente ao patrimônio do Estado de São Paulo, na qualidade de terra devoluta. Ato contínuo, destacou que a ocupação pela recorrente seria irregular e que não haveria elementos que indiquem se tratar de moradora tradicional daquela área, hipótese em que se admitiria, excepcionalmente, a ocupação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    A Transcrição nº 17.554 do Cartório de Registro de Imóveis de São Roque, datada de 02.03.1960, aberta após o trânsito em julgado de ação discriminatória promovida pelo Estado de São Paulo, demonstra claramente que as terras devolutas situadas no Perímetro de São Roque foram atribuídas ao Estado.



    Ressalte-se que a Transcrição nº 17.554 decorreu de ação discriminatória, julgada procedente, que reconheceu como terras devolutas as compreendidas nas divisas do Perímetro da Comarca de São Roque, de a modo que as terras foram incorporadas ao patrimônio público estadual.



    Neste passo, o trânsito em julgado daquele processo e atingiu todos os eventualmente interessados na região, fazendo com que, originariamente, fosse reconhecida a propriedade imóvel da Fazenda Pública, a teor do art. 10 da Lei 3.081/56 (revogada pela Lei 6.383/76), que regeu o processo (...)



    Com o reconhecimento da propriedade, o Estado de São Paulo passou à titularidade das terras, possuindo, assim, todos os atributos da propriedade imóvel, de modo que pode utilizar a área como melhor lhe aprouver. 



    Portanto, não há como acolher o pedido de declaração de usucapião, visto que os bens públicos não estão sujeitos a tal instituto, conforme enuncia a Súmula 340 do Supremo Tribunal Federal (...)



    De outro lado, em 30.08.1978, toda a área atribuída ao Estado de São Paulo na discriminatória, foi transformada em Reserva Florestal Estadual, por força do Decreto Estadual nº 12.185, impondo severas restrições de cunho ambientais, todas elas, inclusive, mantidas com a criação do Parque Estadual Jurupará, pelo Decreto Estadual nº 35.703, em 22.09.1992. 



    Acrescente-se, também, que aquelas terras foram tombadas pelo CONDEPHAAT, por meio da Resolução SC nº de 06.06.1985, da Secretaria do Estado da Cultura. 



    Já o Parque Estadual do Jurupará foi criado pelo Decreto 35.703/92.



    Assim, impõe-se observar as restrições e condições específicas de utilização dos recursos naturais, inerentes às Unidades de Proteção Integral, e, no caso dos autos, notadamente, a fixação da particular como sendo ou não moradora tradicional da região. 



    Com efeito, a condição de não moradora tradicional da particular é de grande relevância e produz reflexo tanto no exercício dos direitos inerentes à propriedade, quanto na efetiva ocorrência de dano ambiental. 



    Isso porque a tutela ambiental dispensada às Unidades de Proteção Integral veda a ocupação da área, permitindo, excepcionalmente, sua ocupação pela população local tradicional, definida nos termos da Lei nº 11.428/06. 



    Frise-se aqui que a excepcional idade da ocupação de área de proteção integral pelas populações tradicionais justifica-se como medida necessária a compatibilizar a finalidade da unidade de conservação ambiental e o modo de vida da população, que no local tem raízes históricas e culturais profundas.



    No caso concreto, não há qualquer elemento nos autos a indicar que a apelante é moradora tradicional daquela área. Aliás, importante ressaltar que tal alegação sequer constou nas razões recursais.



    Desse modo, e ainda tendo em vista que a posse é posterior à criação do Parque Estadual, a sua fixação e utilização do imóvel como moradia não se mostra em consonância com a hipótese de excepciona1idade prevista na legislação ambiental. 



    Assim, ausente hipótese de exceção da Lei Ambiental que possibilita a permanência no local de população tida como tradicional, não há como reconhecer o direito de permanência da particular, ausente demonstração de posse longeva no caso em questão” (eDOC 20 – ID: 9bd965e6, p. 4-8)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes precedentes, que trataram de questões semelhantes às discutidas nestes autos:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ENDEREÇO DESATUALIZADO PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGADA OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. A análise da alegação da parte de que teria procedido à regular atualização de seu endereço perante a Secretaria da Receita Federal antes da citação editalícia demanda o prévio exame da legislação infraconstitucional e do quadro fático-probatório. (Súmulas 279 e 636 do STF). A resolução da controvérsia em sentido contrário aos interesses da parte não equivale à negativa de prestação jurisdicional. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 733.658 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 13.08.2012; grifo nosso) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM IMÓVEL PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.357.623 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 06.04.2022; grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. APOSSAMENTO IRREGULAR. INDISPENSÁVEL A ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A discussão acerca do direito à reintegração de posse de bem público demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, bem como requer a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-lei 9.760/46), o que inviabiliza o extraordinário.II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE 966.260 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.11.2017; grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. BEM DOMINICAL. SUPOSTA AQUISIÇÃO EM DATA ANTERIOR AO REGISTRO DO BEM PELA UNIÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 2. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM DOMINICAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO. 1. A área objeto da presente ação constitui bem publico dominical, sobre o qual não pode incidir usucapião, nos termos dos arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal. 2. Em que pese a demonstração pelo autor da posse mansa e pacífica do bem por período superior a vinte anos, sendo o imóvel propriedade da União, impossível a sua aquisição pela usucapião.’ 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 852.804 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.02.2013; grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente